Tribunal: TCU
Processo: 008.181/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre a posição técnica do Tribunal acerca da implementação e avanços da Lei 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer informações sobre posicionamentos técnicos do Tribunal acerca da implementação e avanços da Lei 13.303/2016 (Requerimento 102/2023-CFFC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 aplicar a chancela de sigilo à peça 22 dos presentes autos, tendo em vista o decidido no item 9.1 do Acórdão 1643/2021-TCU-Plenário ; 9.2. ratificar o conhecimento da presente solicitação, consoante o disposto no Acórdão 1109/2023-TCU-Plenário ; 9.3 disponibilizar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados acesso a esta decisão - Relatório, Voto e Acórdão -, bem como à instrução da unidade técnica que reuniu as informações requeridas por aquele órgão, alertando-a sobre a necessidade de resguardar a confidencialidade das informações sigilosas, nos termos dos arts. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011 e 17, § 2o, da Resolução TCU 294/2018; 9.4. considerar, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN); 9.5 arquivar os presentes autos.